Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005962-77.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), SUELY FRANCISCA SOARES JACOBES - CPF: 781.881.991-68 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/PEDAGOGIA – CONCURSO 01/2017-SEDUC – POCONÉ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA A SER ENFRENTADA QUANDO DO JULGAMENTO DO
WRIT -
INEXISTÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
- DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto SUELY FRANCISCA SOARES JACOBES contra a decisão monocrática que
indeferiu a liminar pleiteada que objetiva a retificação da lista final do concurso, com a consequente inclusão de seu nome no cadastro de reserva para Professor de Educação Básica/Pedagogia, no Município de Poconé.

Em breve escorço fático, a impetrante, ora agravante, aduz que participou do certame público para o polo de Poconé, com 42 vagas sendo 38 (trinta e oito) para ampla concorrência e 4 (quatro) para pessoas com deficiência, regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, restando classificada em 65o lugar para o cargo de Professor da

Educação

Básica,

Técnico

Administrativo

Educacional

e Apoio Administrativo Educacional.

Como causa de pedir, sustenta que houve a retificação do Edital para incluir o Decreto 2717, de 03 de agosto de 2010, razão pela qual não há limitação referente ao cadastro de reserva, de apenas cinquenta por centos (50%) das vagas destinadas aos aprovados.

Assevera que o requisito do
periculum in mora
também se encontra demonstrado, eis que resta apenas três candidatos a serem chamados para tomarem posse antes que se atinja a sua classificação.

Ao final, requer a retratação da decisão e caso não ocorra, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja deferida a liminar vindicada.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao agravo interno, requerendo pela manutenção da decisão agravada.

O IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ao fundamento que se trata de mero executor das ordens e das normas traçadas pelo órgão público responsável pela realização do certame. Alternativamente, requer a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de Agravo Interno interposto por
SUELY FRANCISCA SOARES JACOBES
contra a decisão monocrática que
indeferiu a liminar pleiteada consistente na

inclusão de seu nome no cadastro de reserva para Professor de Educação Básica/Pedagogia, no Município de Poconé.

Extrai-se dos autos que a agravante
SUELY FRANCISCA SOARES JACOBES
impetrou o Mandado de Segurança no 1012912-05.2018.8.11.0000 em face do ato tido como ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e OUTROS
.

A liminar foi indeferida pela relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 4593136.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno.

De início, postergo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para ser enfrentada quando do julgamento do
WRIT,
uma vez que a responsabilidade da banca examinadora confunde com a responsabilidade da homologação do concurso.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão de liminar para que seja nomeada no cargo de Técnico Administrativo Educacional para a Cidade de São Felix do Araguaia/MT, no concurso regulado pelo Edital no 001/2017 – SEDUC/MT, para o qual restou classificada em 4o lugar.

Como é cediço, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

No caso, há elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.

Isso porque embora o edital de abertura, no item 12.3 tenha restringido a convocação de cadastro de reserva a 50% das vagas do edital, posteriormente ocorreu a sua “
retificação no 01”, em 17 de julho de 2017,
incluindo o Decreto Estadual no 2717/2010, que revogou o Artigo 32 do Decreto no 5.356, de 25 de outubro de 2002.

Logo, em princípio, não há que se falar em restrição de convocação de cadastro de reserva a 50% das vagas do edital.

No entanto, importante registrar que a decisão agravada, proferida em juízo de cognição sumária, restou vazada em fundamentos que demonstraram, em princípio, a ausência do
periculum in mora
.

Ora, a concessão da medida no final da demanda não interfere no direito da autora, posto que foi classificada em cadastro de reserva e na posição 65o, isto é, de qualquer forma não será convocada neste momento.

Ademais, embora alegue que possua apenas três candidatos a sua frente, não restou comprovado nos autos, uma vez que não fez qualquer juntada de qualquer documentação para corroborar com sua afirmação.

Portanto, não há como conceder a liminar pleiteada, uma vez que ausente um dos seus requisitos, qual seja,
o
periculum in mora.

Assim, ao interpor o presente recurso a Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020